Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711484-40.2021.8.07.0009 RECORRENTE: VICTOR HUGO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 1. Apelações Criminais interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença que condenou um deles pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, inc. II, e § 2°-A, inc. I, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal; e o outro pelo 157, § 2o, inc. II, e § 2°-A, inc. I, do Código Penal. Pleiteiam a absolvição , a revogação da prisão preventiva e a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime. 2. O reconhecimento pessoal observou as formalidades legais (art. 226, CPP) e o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC), tendo sido corroborado pela prova oral colhida durante a instrução, impondo-se, pois, manter a condenação dos apelantes. 3. Encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise. 4. Presente mais de uma majorante, é possível a utilização de uma delas (concurso de agentes) para majorar a pena-base, como circunstâncias negativas do crime, e a outra (uso de arma de fogo) na última etapa. 5. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar. 6. Apelações defensivas conhecidas e desprovidas. O recorrente sustenta que o acórdão vergastado negou vigência aos artigos 155, 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, argumentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos provas suficientes para edição do decreto condenatório que, no seu entendimento, teve lastro nos indícios colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, pois a conclusão do acórdão impugnado foi a seguinte, verbis: (...) Conforme consignado na sentença, os depoimentos da vítima e dos policiais são coerentes e harmônicos, livre de contradições em seus principais termos, o que confere verossimilhança aos relatos, notadamente porque respaldados pelos demais documentos dos autos, demonstram a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva pelas pessoas de JACKSON e VICTOR HUGO (...) De todo o exposto, observa-se que os fatos foram convenientemente esclarecidos pelos depoimentos e documentos juntados aos autos, justificando a condenação por se apresentam lógicos e consistentes desde a fase inquisitiva. Conforme consignado na sentença, pelo teor das declarações acima colacionadas, restou comprovado que os acusados, em comum acordo e divisão de tarefas, praticaram a ação delituosa em comento” (ID. 39240128). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384, C/C O 564, III, AMBOS DO CPP; 259 E 400, CAPUT, C/C O 564, III, TODOS DO CPP; 395, I, E 399, § 2°, AMBOS DO CPP; 386, III E IV, DO CPP; (...). TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO RECONHECIMENTO DO DOLO DO AGENTE. INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DEFESA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE PENA MAIS GRAVOSA EM DECORRÊNCIA DA EMENDATIO LIBELLI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. (...) 11. Quanto à tese de fragilidade probatória apta a sustentar o édito condenatório, para se rever o quanto delineado pelas instâncias ordinárias, de modo a afastar o dolo do recorrente, seria necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida esta inviabilizada pela Súmula 7/STJ. 12. [...] afastar a conclusão do acórdão, no sentido da existência de provas suficientes para a condenação, demandaria revolvimento de provas. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ(AgRg no AREsp n. 2.063.888/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). [...] se o eg. Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, firmou o convencimento de que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, afastar essa conclusão exigiria amplo exame do acervo fático-probatório, providência sabidamente inviável em razão do óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.810.066/AL, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24/8/2021). (...) 16. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 1.807.298/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.) (g.n.). Por derradeiro, no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.400.809/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029